Tribunal: TJES
Processo: 0001027-68.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001027-68.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: THIAGO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
Des. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001027-68.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS

APELADO: JHULIA HEMELLI DE ALMEIDA SILVA CONCEICAO, SEBASTIAO PINHO DA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta perpetrada pelo réu se reveste de tipicidade, já que convertia lucros advindos de atividades ilícitas em ativos lícitos, com o intuito de esconder a prática criminosa e permitir que o capital circulasse livremente no mercado. 2. Diante da ausência de fundamentação idônea de algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Magistrado, necessária a retificação das penas-bases fixadas. 3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 1º,
caput
e §1°, inciso I, da Lei n° 9.613/98 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, sendo estabelecido o regime inicial fechado.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em caso de absolvição pleiteia pela restituição ao apelante da quantia apreendida, bem como, dos objetos por ventura não devolvidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001027-68.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS

APELADO: JHULIA HEMELLI DE ALMEIDA SILVA CONCEICAO, SEBASTIAO PINHO DA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) dia 10 de março de 2020, por volta de 6h, na Rua Barra de São Francisco, nº 29, Bairro Marcílio de Noronha, Viana-ES, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem da propriedade de bens e valores provenientes de infração penal, além de converter parte dos lucros com a infração penal em ativos lícitos.

Segundo foi apurado, na data e local acima mencionados, policiais civis realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da segunda denunciada e de prisão preventiva do réu Thiago dos Santos, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Na investigação realizada em Guarapari-ES, ficou comprovado que Thiago dos Santos é o líder de uma organização criminosa responsável pela existência de um laboratório de produção de drogas no Bairro de Buenos Aires, para posterior abastecimento e revenda em Guarapari e Viana.

Chegando ao local indicado, foi constatado pelos policiais civis que alguns imóveis em que residem os familiares de Jhulia são de um padrão absolutamente incompatível com a renda das pessoas que ali residem, demonstrando a origem ilícita dos recursos empregados em benefício dos réus, que promoveram verdadeira "lavagem de dinheiro" com os valores obtidos pelo tráfico de drogas.

Realizada a busca no imóvel determinado por este juízo, em que reside a segunda denunciada, foi descoberto um esconderijo num dos cómodos do imóvel dentro de uma fenda, em que foi apreendida uma sacola contendo R$107.503,00 (cento e sete mil quinhentos e três reais) em espécie, além de uma pistola calibre 380 e 15 munições calibre 380 (transportados e ocultados por Thiago no local), joias, celulares e outros objetos de valor, conforme auto de apreensão de fl. 63.

Indagados sobre a origem do vultoso valor apreendido, o denunciado respondeu que era proveniente da venda de um terreno, sem saber especificar e identificar, contudo, comprador e vendedor, localização do terreno, instrumento utilizado para formalização do negócio jurídico, demonstrando tratar-se apenas de uma tentativa pífia de esclarecer a origem da quantia encontrada.

A diligente Autoridade Policial descobriu que havia um veículo novo GM Onix, placa QRM6J63, ano 2019, que foi adquirido em 16 de janeiro de 2020 pelos denunciados "em dinheiro vivo da "Vessa Veículos", pelo valor de R$75.750,00 (vide documento de fl.16, nota fiscal de fl. 27 e documento de fl. 28) e que os mesmos solicitaram que o bem em comento ficasse registrado em nome de SIRLEY DE OLIVEIRA SILVA, madrasta da acusada Jhulia, com o nítido propósito de converter o lucro da venda de drogas em ativo lícito.

Apurou-se ainda a existência de um veículo Toyota Hilux placa OWR4H74, registrado em nome de Sebastião Pinho da Conceição (avô da ré Jhulia), posicionado em uma provável rota de fuga do réu Thiago, que já sabia da existência de mandado de prisão em desfavor dele e deixou-o estacionado nos fundos do imóvel que foi objeto do mandado de busca e apreensão, podendo, assim, fugir rapidamente caso a Polícia não tivesse adotado as cautelas necessárias para o cumprimento efetivo da diligência.

Depoimentos demonstraram que a Hilux aludida igualmente foi adquirida pelo réu Thiago dos Santos no início de 2020 em companhia de Sebastião Pinho da Conceição e aquele convenientemente utilizou-se de "laranja" para ocultar a origem do valor utilizado para esta aquisição. Merece ser destacado que o réu Thiago pagou R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) em espécie, além de um Fiat Strada placa 0D05F87, veículo que inclusive foi visto no laboratório de produção de drogas situado em Buenos Aires.

Impende salientar que a própria ré afirmou no depoimento dela que convive com o réu Thiago há dois anos e que ele nunca trabalhou durante esse lapso temporal, o que robustece ainda mais os fatos aqui narrados. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 1º,
caput
e §1°, inciso I, da Lei n° 9.613/98 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, sendo estabelecido o regime inicial fechado.

A defesa busca a absolvição do acusado ao argumento de que a conduta imputada seria atípica e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/17 (do IP), Boletim Unificado de fls. 45/47 (do IP), Auto de Apreensão de fls. 63/64 (do IP), Dossiê Consolidado de Veículo de fls. 182/184 (do IP) e Relatório Final de fls. 211/255 (do IP), Laudo Pericial de fls. 99/102, bem como, pelos depoimentos colhidos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“(...) Em 18 de fevereiro de 2019, na localidade de Buenos Aires, no Município de Guarapari, foi identificado o funcionamento de um laboratório de produção de drogas derivadas da cocaína. Investigações subsequentes revelaram que esse laboratório pertencia a THIAGO DOS SANTOS, vulgo ¿Tutu¿, que ora figura como conduzido e é titular de um histórico criminal repleto de imputações anteriores. Na esteira das investigações empreendidas, THIAGO DOS SANTOS comandava a produção de cocaína e de drogas dela derivadas no referido imóvel rural, com o apoio de outros infratores. Ainda na esteira dessas investigações, exercendo essa atividade, THIAGO DOS SANTOS alcançou um elevado padrão de vida, revelado, por exemplo, pelo luxo da habitação na qual residia (imóvel não numerado de três andares de elevado padrão situado na Rua Barra do São Francisco no qual houve anteriormente a realização de buscas) pelo exercício de atividades de lazer sofisticadas, como é o caso do emprego de jet skys. As precitadas investigações implicaram na decretação de diversas prisões preventivas, dentre as quais, na de THIAGO DOS SANTOS, tudo no bojo do processo 0002117- 38.2019.8.08.0021. Lamentavelmente acredita-se que a defesa desses investigados tiveram acesso aos mandados expedidos antes mesmo do encaminhamento deles à unidade policial responsável pelas apurações o que dificultou em muito as investigações e detenções. Em meio a esse contexto, a operação policial originalmente voltada ao cumprimento desses mandados não produziu os resultados almejados. Meses depois da conclusão das referidas investigações, em 11 de fevereiro de 2020, através do disque-denúncia, foi revelada a localização atual de THIAGO DOS SANTOS, um imóvel residencial de quatro andares repleto de rotas de fuga estrategicamente localizado ao lado da casa da irmã dele e em frente à antiga casa dele anteriormente mencionada. Nessa mesma data representou-se pela expedição de mandado de busca e apreensão em face de THIAGO DOS SANTOS visando precipuamente o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face dele expedido. Representou-se, bem assim, pela expedição de um mandado de busca e apreensão em face da irmã e vizinha dele, já que as residências por ambos atualmente habitadas são contiguas. Na presente data, às 06 h. da manhã, foi dado cumprimento aos mandados expedidos. O alvo inicial foi a residência na qual havia sido reportada a presença de THIAGO DOS SANTOS. Uma equipe do CORE, grupo tático da Polícia Civil dotado de treinamento operacional constante, ingressou na residência de THIAGO DOS SANTOS pela frente. Concomitantemente, equipes policiais compostas por integrantes da DEIC, DENARC, DIPO e SINAE, todas de Guarapari, cercaram as duas saídas que o referido imóvel possuía nos fundos. O referido imóvel, possuía saídas por duas ruas distintas, e ainda, outras vias de fuga não convencionais. Agindo com extrema agilidade, a equipe do CORE conseguiu localizar e deter THIAGO DOS SANTOS ainda antes que ele conseguisse acessar as vias de fuga disponíveis. Após a localização e captura de THIAGO DOS SANTOS foi iniciada a realização de buscas no imóvel no qual ele vinha residindo com sua esposa, JHULIA EMILE DE ALMEIDA SILVA CONCEIÇÃO, filha de Juvani Mendonça da Conceição. Foi constatado que o pai de JHULIA EMILE DE ALMEIDA SILVA CONCEIÇÃO já esteve preso sob a acusação de haver promovido o tráfico de drogas. Contudo, em desfavor dela, não foi constatada a existência de registros de prisões anteriores. Durante as buscas realizadas constatou-se que THIAGO DOS SANTOS encontrava-se absolutamente pronto para fugir a qualquer momento no qual a polícia chegasse em sua casa. Ele havia deixado preparadas duas malas repletas de roupas e artigos de higiene pessoal nos fundos de sua casa, mais precisamente no cômodo que dava acesso à saída não convencional do imóvel. Já em via pública, bem em frente à garagem alternativa de sua casa e que dá acesso aos fundos da residência junto a rua Aracruz, ele havia deixado a Toyota Hilux apreendida, com a qual ele pretendia fugir se e quando necessário. A saída da garagem existente no imóvel, pequena e com saída em curva, exigia a realização de manobras bastante complexas, o que certamente fizeram com que THIAGO DOS SANTOS preferisse deixar seu veículo de fuga em via pública. O imóvel em questão tinha sua entrada convencional através da Rua Barra de São Francisco, e uma segunda saída, através da Rua Aracruz. Depois de intensas buscas, precisamente no pavimento no qual constatou-se que THIAGO DOS SANTOS vinha pernoitando, foi identificada uma existência de uma estreita fenda entre esse imóvel e a edificação vizinha, habitada pela irmã dele. A duras penas foi possível constatar a presença, nessa fenda, da arma de fogo e da maior parte do dinheiro apreendidos. Com o emprego de uma barra de ferro bastante longa foi possível então resgatar a embalagem plástica na qual foram encontrados mais de R$100.000,00 (cem mil reais) do montante em dinheiro apreendido. Foi possível ainda resgatar a pistola apreendida. Em meio às buscas realizadas no local foram localizados os demais itens apreendidos discriminados nesta ocorrência, dentre os quais joias, telefones móveis, computadores e anotações. Dentre os materiais apreendidos no pavimento habitado por THIAGO DOS SANTOS havia o controle de um portão e três chaves de veículos. Dois desses veículos encontravam-se dentro da garagem do imóvel. Tratavam-se de um VW gol sem condições de pronto emprego (bateria arriada) e de um GM Onix 2019/2020, ambos relacionados nesta ocorrência. Posteriormente foram realizadas diligências, nas imediações daquele imóvel, em busca do veículo ao qual pertencia a terceira chave apreendida. Constatou-se então que essa chave pertencia à Toyota Hilux apreendida, que se encontrava estacionada cuidadosamente na rota de fuga de THIAGO DOS SANTOS, na rua acessada através dos fundos da residência por ele habitada. Ato contínuo, foram realizadas diligências voltadas à localização do imóvel ao qual pertencia o controle de portão apreendido. Foi então constatado que esse controle pertencia à casa de THIAGO DOS SANTOS que havia sido alvo de buscas meses antes. Esse imóvel encontrava-se desabitado e não foi objeto de buscas. Por fim, deu-se cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em face da irmã de THIAGO DOS SANTOS. (...)”
(PCES Miriam Gomes da Silva Delazare)

“(...) Em 18 de fevereiro de 2019, na localidade de Buenos Aires, no Município de Guarapari, foi identificado o funcionamento de um laboratório de produção de drogas derivadas da cocaína. Investigações subsequentes revelaram que esse laboratório pertencia a THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Tutu”, que ora figura como conduzido e é titular de um histórico criminal repleto de imputações anteriores. Na esteira das investigações empreendidas, THIAGO DOS SANTOS comandava a produção de cocaína e de drogas dela derivadas no referido imóvel rural, com o apoio de outros infratores. Ainda na esteira dessas investigações, exercendo essa atividade, THIAGO DOS SANTOS alcançou um elevado padrão de vida, revelado, por exemplo, pelo luxo da habitação na qual residia (imóvel não numerado de três andares de elevado padrão situado na Rua Barra do São Francisco no qual houve anteriormente a realização de buscas) pelo exercício de atividades de lazer sofisticadas, como é o caso do emprego de jet skys. As precitadas investigações implicaram na decretação de diversas prisões preventivas, dentre as quais, na de THIAGO DOS SANTOS, tudo no bojo do processo 0002117- 38.2019.8.08.0021. Lamentavelmente acredita-se que a defesa desses investigados tiveram acesso aos mandados expedidos antes mesmo do encaminhamento deles à unidade policial responsável pelas apurações o que dificultou em muito as investigações e detenções. Em meio a esse contexto, a operação policial originalmente voltada ao cumprimento desses mandados não produziu os resultados almejados. Meses depois da conclusão das referidas investigações, em 11 de fevereiro de 2020, através do disque-denúncia, foi revelada a localização atual de THIAGO DOS SANTOS, um imóvel residencial de quatro andares repleto de rotas de fuga estrategicamente localizado ao lado da casa da irmã dele e em frente à antiga casa dele anteriormente mencionada. Nessa mesma data representou-se pela expedição de mandado de busca e apreensão em face de THIAGO DOS SANTOS visando precipuamente o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face dele expedido. Representou-se, bem assim, pela expedição de um mandado de busca e apreensão em face da irmã e vizinha dele, já que as residências por ambos atualmente habitadas são contiguas. Na presente data, às 06 h. da manhã, foi dado cumprimento aos mandados expedidos. O alvo inicial foi a residência na qual havia sido reportada a presença de THIAGO DOS SANTOS. Uma equipe do CORE, grupo tático da Polícia Civil dotado de treinamento operacional constante, ingressou na residência de THIAGO DOS SANTOS pela frente. Concomitantemente, equipes policiais compostas por integrantes da DEIC, DENARC, DIPO e SINAE, todas de Guarapari, cercaram as duas saídas que o referido imóvel possuía nos fundos. O referido imóvel, possuía saídas por duas ruas distintas, e ainda, outras vias de fuga não convencionais. Agindo com extrema agilidade, a equipe do CORE conseguiu localizar e deter THIAGO DOS SANTOS ainda antes que ele conseguisse acessar as vias de fuga disponíveis. Após a localização e captura de THIAGO DOS SANTOS foi iniciada a realização de buscas no imóvel no qual ele vinha residindo com sua esposa, JHULIA EMILE DE ALMEIDA SILVA CONCEIÇÃO, filha de Juvani Mendonça da Conceição. Foi constatado que o pai de JHULIA EMILE DE ALMEIDA SILVA CONCEIÇÃO já esteve preso sob a acusação de haver promovido o tráfico de drogas. Contudo, em desfavor dela, não foi constatada a existência de registros de prisões anteriores. Durante as buscas realizadas constatou-se que THIAGO DOS SANTOS encontrava-se absolutamente pronto para fugir a qualquer momento no qual a polícia chegasse em sua casa. Ele havia deixado preparadas duas malas repletas de roupas e artigos de higiene pessoal nos fundos de sua casa, mais precisamente no cômodo que dava acesso à saída não convencional do imóvel. Já em via pública, bem em frente à garagem alternativa de sua casa e que dá acesso aos fundos da residência junto a rua Aracruz, ele havia deixado a Toyota Hilux apreendida, com a qual ele pretendia fugir se e quando necessário. A saída da garagem existente no imóvel, pequena e com saída em curva, exigia a realização de manobras bastante complexas, o que certamente fizeram com que THIAGO DOS SANTOS preferisse deixar seu veículo de fuga em via pública. O imóvel em questão tinha sua entrada convencional através da Rua Barra de São Francisco, e uma segunda saída, através da Rua Aracruz. Depois de intensas buscas, precisamente no pavimento no qual constatou-se que THIAGO DOS SANTOS vinha pernoitando, foi identificada uma existência de uma estreita fenda entre esse imóvel e a edificação vizinha, habitada pela irmã dele. A duras penas foi possível constatar a presença, nessa fenda, da arma de fogo e da maior parte do dinheiro apreendidos. Com o emprego de uma barra de ferro bastante longa foi possível então resgatar a embalagem plástica na qual foram encontrados mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do montante em dinheiro apreendido. Foi possível ainda resgatar a pistola apreendida. Em meio às buscas realizadas no local foram localizados os demais itens apreendidos discriminados nesta ocorrência, dentre os quais joias, telefones móveis, computadores e anotações. Dentre os materiais apreendidos no pavimento habitado por THIAGO DOS SANTOS havia o controle de um portão e três chaves de veículos. Dois desses veículos encontravam-se dentro da garagem do imóvel. Tratavam-se de um VW gol sem condições de pronto emprego (bateria arriada) e de um GM Onix 2019/2020, ambos relacionados nesta ocorrência. Posteriormente foram realizadas diligências, nas imediações daquele imóvel, em busca do veículo ao qual pertencia a terceira chave apreendida. Constatou-se então que essa chave pertencia à Toyota Hilux apreendida, que se encontrava estacionada cuidadosamente na rota de fuga de THIAGO DOS SANTOS, na rua acessada através dos fundos da residência por ele habitada. Ato contínuo, foram realizadas diligências voltadas à localização do imóvel ao qual pertencia o controle de portão apreendido. Foi então constatado que esse controle pertencia à casa de THIAGO DOS SANTOS que havia sido alvo de buscas meses antes. Esse imóvel encontrava-se desabitado e não foi objeto de buscas. Por fim, deu-se cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em face da irmã de THIAGO DOS SANTOS. (...)” (
PCES Renato Gomes Alves
)

“(...) Que é técnica de enfermagem há 06 anos e trabalha com vínculo formal no Hospital Santa Rita; que antes de trabalhar nessa área foi empregada doméstica, cuidadora e faxineira; que há aproximadamente dois anos vem se relacionando com JUVANI MENDONÇA DA CONCEIÇÃO; que quando o conheceu ele já se encontrava em liberdade; que acredita que atualmente ele não se envolva em atividades criminosas; que ele faz acabamentos em construções e é lavrador; que há cinco meses se casou com ele; que é mãe de dois filhos, um de 13 anos e um de 23 anos; que apenas depois do casamento foi morar com seu marido; que seus filhos ficam com o pai durante a semana e com a interroganda nos finais de semana; que quando trabalha no fim de semana seu pai cuida de seus filhos; que passou a morar no local no qual se de a prisão de THIAGO DOS SANTOS em 21 de dezembro de 2019; que apenas depois que se mudou para o referido imóvel foi que conheceu THIAGO DOS SANTOS; que não possui habilitação para a condução de veículos automotores; que seu marido possui; que seu marido tem uma moto e não possui carro algum; que o veículo VW Gol registrado em seu nome é seu; que o adquiriu em meados do ano passado, quando já namorava JUVANI MENDONÇA DA CONCEIÇÃO e não era casada com ele; que o adquiriu de uma senhora de Afonso Cláudio, pagando por ele R$ 27.000,00 a vista; que o dinheiro empregado na compra desse carro estava guardado em casa; que seu marido ajudou na compra desse carro; que todo mês guarda R$ 1000,00 de seu salário; que ganha R$ 1600,00 por mês e gasta apenas R$ 600 de seu salário; que para complementar a renda, sempre fez faxinas e trabalhou como cuidadora; que 20 dias atrás, por exemplo, trabalhou sem vínculo para um casal que faleceu; que tinha um salário fixo de R$ 1500,00 pago por esse casal sem vínculo empregatício; que trabalhou para eles por 09 ou 10 anos, ficando com eles de 08 às 16 h. de segunda a sexta; que posteriormente passou a trabalhar no hospital durante a noite e a cuidar do referido casal durante o dia; que nos últimos tempos vinha saindo de casa as 05:30, pegando um ônibus e indo trabalhar; que trabalha no Hospital Santa Rita em jornadas de 12/36, trabalhando noite sim, noite não; que depois de sair do hospital ia para a casa do referido casal de idosos; que quase não dormia na sua casa, passando lá apenas duas noites em dias úteis e os finais de semana; que em meio a esse contexto, quase não via THIAGO DOS SANTOS; que seu marido é pai de JHULIA EMILE, namorada de THIAGO DOS SANTOS; que pouco conviveu com ela; que sabe que JHULIA estuda direito e não trabalha; que os avós de JHULIA pagam a faculdade dela, que morava com os avós; que em dezembro de 2019, quando foi morar no imóvel no qual THIAGO DOS SANTOS foi preso, JHULIA morava com os avós nesse mesmo imóvel; que mora com JUVANI no primeiro pavimento desse imóvel e JHULIA morava com os avós no segundo pavimento; que os avós de JHULIA passam muito tempo em Afonso Cláudio; que não sabe se THIAGO DOS SANTOS morava no imóvel no qual foi preso ou apenas pernoitava lá casualmente; que não sabia que havia ocorrido uma ação policial voltada à captura de THIAGO em um imóvel situando em frente à casa na qual mora; que seu marido não possui nenhum emprego formal; que ele trabalha por conta proporia, fazendo serviços de acabamento em obras, e trabalha na roça quando não tem serviço; que quando em Afonso Claudio, seu marido fica na casa dos avós, na zona rural, em local que não sabe descrever; Que aproximadamente entre 15 e 20 de janeiro foi procurada por JHULIA, que dizendo-se com "nome sujo", diz pediu para comprar um carro em nome da interroganda; que essa proposta foi feita por telefone; que aceitou a proposta; que quando recebeu essa proposta estava no seu trabalho, cuidando do referido idoso que veio a morrer pouco depois; que no final do expediente, às 16 h., seu marido e JHULIA foram ao seu trabalho; que em seguida foram para casa, mas não se encontrou com THIAGO DOS SANTOS; que foi buscada no trabalho a bordo de seu VW Gol; que a bordo desse mesmo veículo, em seguida, foi com seu marido e JHULIA até a concessionária na qual se deu a venda do referido GM Onix; que recorda-se que essa compra se deu na Vessa; que chegando lá o vendedor a levou até o Onix apreendido e falou sobre ele; que em seguida, "assinou o papel" e foi embora; que não promoveu nenhum pagamento; que JHULIA também não promoveu pagamento algum; que ninguém testou o carro nessa ocasião; que não foi discutido valor, financiamento etc.; que percebeu que o negócio já estava amadurecido, direcionado àquele carro; que sabia que JHULIA não trabalhava e não perguntou nada sobre a origem do dinheiro empregado nessa aquisição; que entendeu que não havia problema em fazer o que fez; que após a assinatura dos papeis, voltou para casa com JHULIA e com o pai dela, a bordo de seu WW Gol; que o Onix ficou na concessionária; que não sabe como o referido Onix foi levado à sua casa; que nunca andou no referido veículo; que destaca que não morava com THIAGO, e sim, no pavimento inferior da edificação na qual dele foi preso; que o referido Onix ficava na mesma garagem de seu VW Gol; que apresentada pessoalmente à Hilux apreendida em frente à garagem da casa na qual morava, afirma que a via na rua, nas imediações da casa na qual vem morando. (...)” (testemunha Sirley de Oliveira Silva)

(...) Que se recorda bem dos fatos; Que sua equipe localizou um laboratório de drogas na localidade de Buenos Aires e identificaram algumas drogas e vários insumos destinados ao preparo dessas drogas; E essas investigações ocorreram no bojo de outro processo e no bojo desse processo houve a decretação da prisão do Thiago (que era o responsável por esse laboratório), mas a localização dele era incerta; Que conseguiram um mandado nesse caso de tráfico de drogas, porém, a defesa de Thiago teve conhecimento dos fatos antes que a autorização chegasse ao depoente e então a operação foi um fracasso relativo, pois viabilizou poucas prisões; Que alguns meses depois, através do disque-denúncia, novas denúncias foram apresentadas sobre o local em que Thiago estava e então constataram que Thiago estava em uma casa em frente a essa casa em que ele morava antes e vizinha à sua rede de apoio: Que essa casa foi muito bem escolhida por permitir rotas de fuga nunca antes vistas pelas equipes do depoente; (...) Que quando perceberam que era uma relação que envolvia maior risco, pediram apoio ao Core Que sua equipe fez o cerco pelo fundos; Que o Thiago morava com a mulher em um andar, que em outro morava a sogra e ao lado morava a irmã; Que na casa aos fundos da que ele pernoitava, haviam 2 veículos: 1 Gol e 1 Onyx em nome da sogra e 1 Hilux, em nome de Sebastião; Que essa Hilux estava estacionada na rua da residência de trás; Que a chave da Hilux estava dentro da casa, assim como dos demais veículos; Que então constataram que o Thiago residia em uma casa, deixava carros e malas prontas para viagem na casa de trás e deixava a Hilux estacionada na rua; Que no interior da casa foram localizadas a arma e a sacola com alguns milhares de reais; (...) Que com o avançar das investigações, conseguiram identificar o vendedor que vendeu o Onyx e constataram que Thiago negociou com Jhulia, na concessionária, sobre a aquisição do carro e apenas contatou a sogra ao final, para passar o carro para o nome dela; Que apesar de ele ter se valido da sogra, a grande maioria dos documentos relacionados ao veículo e sua aquisição foram assinados pela Jhulia, companheira do Thiago; Que às fis. 24 anexaram documento que retratam uma espécie de recibo, assinado por Jhulia; que a própria Jhulia assinou esses documentos; E então ficou claro que a Jhulia era possuidora do carro e quem tinha comprado o carro para ela foi o Thiago e então colocaram, maliciosamente, no nome de Sirley. E posteriormente a Sirley admitiu que serviu de laranja; (...) Que realizaram diligências relacionadas com a Hilux, em nome de Sebastião; Que constataram que o Sebastião recebia o benefício do LOAS, destinado para quem tem rende inferior a 1⁄4 de salário-mínimo por mês, que vivem abaixo da linha da pobreza; E apesar disso, Sebastião possuía, além dessa Hilux, vários outros veículos. inclusive a Fiat Strada que Thiago possuía na época do mandado de prisão por tráfico e carro que foi dado como pagamento pela Hilux; Que em consulta no site do Detran no dia da operação foi constatado que haviam 08 carros registrados em nome de Sebastião Pinho da Conceição; Que tudo leva a crer que todos esses veículos eram efetivamente do Thiago, pois o Sebastião não tinha nenhuma condições de ter esses casos; Que o Thiago é um dos traficantes de maior poder aquisitivo que já trabalhou; Que o sítio do laboratório de drogas era muito bem feito, que a casa de Thiago era bem feita, com ótimos acabamentos, móveis que são de qualidade muito superior por pessoas que ordinariamente recebem salários de 40 mil reais. (...) Que lhe pareceu que a renda de Thiago era superior ao de uma delegada; (...) A casa em que o Thiago foi preso não possuía era o mesmo padrão de conforto da casa que originalmente era dele." (Delegado Guilherme Eugênio Rodrigues)

Segundo informações coletadas pela polícia civil, Thiago atuava em um grupo criminoso, com posição de liderança, voltado à prático de crime de tráfico de drogas, valendo-se, para tanto, de um imóvel localizado no município de Guarapari, como laboratório para fabricação e preparo de drogas.

Com base nisso, foi instaurado procedimento investigatório, registrado sob o n° 0002117-38.2019.8.08.0021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do apelante. Realizadas diversas diligências, os policiais civis, lograram êxito em localizá-lo, oportunidade em que identificaram que o réu possuía um padrão de vida incompatível com as atividades laborais por ele apontadas como exercidas.

Ao longo da instrução processual, a testemunha Sirley, sogra do apelante, confirmou que o carro apreendido e registrado em seu nome, na verdade pertencia a sua enteada, que teria recebido a título de presente do réu Thiago.

Vale ressaltar, que o vendedor da concessionária que promoveu a venda do veículo, informou que o apelante e sua namorada que escolheram e negociaram a compra do automóvel, tendo sido esclarecido que o bem seria registrado em nome da madrasta Sirley.

Por fim, a namorada de Thiago, de nome Jhulia, afirmou em juízo, que o réu parou de trabalhar quando iniciaram o namoro, tendo ficado juntos por 4 anos e que o apelante fez o pagamento do veículo no valor total, por meio de depósito.

Verifica-se ainda, do caderno processual, que a testemunha Juliano Falconi vendeu a caminhonete Hilux, esclarecendo em juízo, que apesar do veículo ter sido registrado em nome de Sebastião, quem promoveu a entrega do veículo Fiat Strada dado como parte do pagamento e do valor de R$ 40.000,00, em espécie, foi o réu Thiago.

Importante salientar, que Sebastião Pinho, ao ser ouvido em juízo, também afirmou que o veículo pertence a Thiago.

Embora o apelante afirme que o valor apreendido na residência é fruto de seu trabalho lícito, ele não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, sendo relevante repisar a informação prestada em juízo por Jhulia afirmando que ao longo de 4 anos de namoro, o réu não exerceu nenhuma atividade laboral.

Deste modo, podemos notar que o apelante ostentava um padrão de vida elevado, não condizente com sua realidade financeira.

Tais elementos, diferente do que alega a defesa, permitem subsumir a conduta do apelante aos tipos penais a ele imputados.

Cediço é o entendimento de que para a configuração do crime de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores, busca o agente ocultar ou dissimular a importância em dinheiro, obtida ilicitamente com a finalidade de introduzi-la na economia formal com aparência de licitude.

É o que se depreende dos autos, já que diante da inexistência de trabalho lícito comprovado, o réu dispôs de uma grande quantia proveniente da mercancia de drogas para adquirir veículos, com o fim de dar destinação lícita aos valores obtidos ilicitamente.

Além disso, visando desvincular sua relação com os valores obtidos ilicitamente, se valeu de pessoas próximas ao seu convívio, a fim de ocultar a real propriedade dos bens adquiridos com valores provenientes do comércio de drogas.

Desta feita, entendo que o pleito absolutório não merece acolhida.

Ultrapassado este ponto, pleiteia a defesa a
fixação das penas-bases no mínimo legal
.

No que se refere ao crime previsto no artigo 1°, “caput” e §1°, inciso I, ambos da Lei n° 9613/98, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

“A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, tendo o mesmo ocultado a natureza de elevada quantia oriunda da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, apontado como líder do grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; o motivo do crime é desfavorável ao réu, vez que, ocultou/dissimulou grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico de drogas; as circunstâncias não são favoráveis, já que ocultou grande quantidade de dinheiro proveniente de infração penal em sua residência, além de ter convertido valores provenientes da prática de crimes em ativos lícitos; as consequências do delito são de perigo para a sociedade; o comportamento da vitima, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.”

Em análise atenta às razões de decidir expostas pelo Magistrado, entendo que os vetores dos motivos e consequências do crime merecem ser neutralizados, diante da ausência de fundamentação idônea.

No que se refere à culpabilidade, sua manutenção se impõe, uma vez que o réu agiu de forma ousada, efetuando os pagamentos dos valores necessários à aquisição dos veículos à vista e tentando, inclusive, quitar o débito em dinheiro em espécie.

Em relação à personalidade, tal circunstância merece ser preservada, haja vista o envolvimento do réu no tráfico de drogas da região, em posição de liderança do grupo criminoso, inclusive com a estruturação de um laboratório para a fabricação e o preparo de substâncias ilícitas.

Por fim, no que se refere às circunstâncias do crime, entendo que a fundamentação adotada se mostra idônea, já que dentro da residência em que o réu foi preso foram encontrados mais de R$ 100.000,00 em espécie, o que merece maior reprovabilidade da conduta.

Em relação aos vetores dos motivos e das consequências do crime, as fundamentações adotadas não possuem o condão de exasperar a pena, uma vez que se valem de elementos inerentes o tipo penal, bem como pelo fato de que a mercancia de drogas já foi considerada ao analisar a circunstância judicial da personalidade, promovendo, desta feita, violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, diante de tais elementos, Nesta toada, extrai-se da respeitosa sentença que o magistrado estabeleceu a pena-base de forma fundamentada, com base em dados concretos presentes nos autos e nas circunstâncias pessoais do acusado, destacando que este possui outros registros criminais e que, conforme apontado, o réu ocultou grande quantidade de dinheiro proveniente de infração penal em sua residência, além de ter convertido valores provenientes de prática de crimes, em especial do tráfico de drogas, em ativos lícitos.

Assim, diante da manutenção de 3 circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, oportunidade em que agravo a pena em 11 meses, conduzindo a pena intermediária a 6 anos e 9 meses de reclusão e o pagamento de 100 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

No que se refere à pena fixada quanto ao delito previsto no artigo 12, da Lei 10826/03, observo que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1 ano de detenção acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

“
A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; a conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; a personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, apontado como líder do grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; o motivo do crime é desfavorável ao réu, por não ser permitida a posse arma de fogo e de munições para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as circunstâncias não são favoráveis, já que tinha arma de fogo e as munições, dentro da residência, as quais estavam escondidas em uma fresta que havia no imóvel; as consequências do delito são de perigo para a sociedade; o comportamento da vítima, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.
”

Mais uma vez, entendo que os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime merecem ser neutralizados, haja vista que as fundamentações adotadas pelo Magistrado
a quo
não permitem a exasperação da pena, já que os argumentos são inidôneos.

Já em relação à personalidade, entendo que tal circunstância merece ser preservada, haja vista o envolvimento do réu no tráfico de drogas da região, em posição de liderança do grupo criminoso, inclusive com a estruturação de um laboratório para a fabricação e o preparo de substâncias ilícitas.

De igual forma, as circunstâncias do crime também merecem reprovação, uma vez que a arma e as munições apreendidas, possuem seu uso vinculado ao tráfico de drogas, permitindo demonstrar o poderia da organização criminosa.

Diante de tais elementos, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de detenção e 30 dias-multa.

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção e 30 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante do reconhecimento da reincidência.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de redimensionar as penas fixadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)